Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos em desfavor do acórdão proferido por esta 6a Turma Cível, que, de forma unânime, negou provimento às apelações cíveis e à remessa necessária, na ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária e repetição de indébito.
2. Acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento à remessa necessária e às apelações cíveis interpostas contra a r. sentença.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão nos presentes embargos de declaração gira em torno de definir se há omissão no acórdão recorrido, em virtude da aplicação equivocada da Taxa SELIC no ponto em que condenou o Distrito Federal à restituição de impostos de renda indevidamente recolhidos.
III. Razões de Decidir
4. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
5. Existe omissão no acórdão passível de correção pela via dos embargos de declaração, visto que a aplicação da Taxa SELIC desde o momento do equivocado recolhimento do imposto de renda viola o entendimento disposto no art. 167, p. único, do CTN, bem como da Súmula no 188 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e acolhido.
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022 e 1.023; CTN, art. 167, p. único, CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 188; TJDFT, Acórdão 1999675, 0775997-88.2024.8.07.0016